Tribunal: TJMT
Processo: 0006551-07.2019.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006551-07.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDIVA DE MATOS TAVARES - CPF: 452.824.121-87 (VÍTIMA), ETERNO BENTO TAVARES - CPF: 345.910.441-49 (VÍTIMA), HITALLO MATHEUS DE ALMEIDA - CPF: 071.584.971-94 (APELANTE), EDEMAR DOS SANTOS - CPF: 059.559.241-40 (APELANTE), THAYLISON ANTONIO AMARAL - CPF: 062.065.331-07 (APELANTE), MARCOS VINICIUS PRIMO MATTOS (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDEMAR DOS SANTOS - CPF: 059.559.241-40 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYLISON ANTONIO AMARAL - CPF: 062.065.331-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS PRIMO MATTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 157, § 3o, II C/C ART. 14, II, CP E ART. 244-B, ECA) – CONDENAÇÃO –

RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO –
1.
PENA-BASE
–

ABRANDAMENTO – NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
2.

DIMINUIÇÃO DA PENA EM 1/6 PARA CADA ATENUANTE
(CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA) – IMPROCEDÊNCIA –
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO PROPORCIONAL À LIDE –
3.

RECURSO DESPROVIDO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER
.

1.

A culpabilidade do agente do crime, como vetor de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta criminosa, ou seja, deve-se considerar o menor ou maior grau de censura do comportamento do autor. No caso, o cometimento do crime em concurso de agentes, emprego de arma de fogo e com violência que ultrapassa aquela já prevista no tipo penal, autorizam o aumento da pena-base com alicerce nesta circunstância judicial.

2.

O percentual de diminuição de pena decorrente das atenuantes previstas no art. 65, I e III, “
d”
, do CP, condiciona-se à avaliação do caso concreto e à efetividade da confissão, situações a serem sopesadas conforme o livre convencimento motivado do juiz no exame das provas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Hitallo Matheus de Almeida
interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal, contra a sentença em que foi condenado ao cumprimento, em regime fechado, de
15 anos
e
6 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
20 dias-multa
, pela autoria dos crimes de
Tentativa de Latrocínio
(art.157, § 3o, II c/c art. 14, II do CP) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA) (Ids. 27144965/968).

Irresignado, o Apelante em suas razões recursais
busca somente,
a retificação do cálculo dosimétrico do crime de Tentativa de Latrocínio para que:
I)
seja afastada a negativação da circunstância judicial da culpabilidade; e,
II)
a pena seja mitigada em 1/6 para cada atenuante reconhecida (confissão espontânea e menoridade relativa) – Id. 27144996/97.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 27144998/999);
igualmente
, opinou a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 35076983):

SUMÁRIO:
Recurso de Apelação Criminal – Latrocínio tentado e Corrupção de menor (Art. 157, §3o, inciso II c/c artigo 14, inciso II, do CP e art. 244-B, do ECA) –
Irresignação Defensiva – 1)
Pretendido o
redimensionamento da pena
na primeira fase da dosimetria com relação a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime –
Impossibilidade
– Condutas que extrapolam a elementar do tipo penal devem ser valoradas negativamente –
2)
Pretendido o
aumento da fração
da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea –
Possibilidade
– A orientação do Superior Tribunal de Justiça definiu a fração de 1/6 como patamar razoável às atenuantes e agravantes –
Pelo
provimento parcial
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020